Tribunal: TJPA
Processo: 0802824-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802824-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: THASSIO RAMIRES ROXO SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PENAL E PRÁTICA DE NOVO DELITO.

FALTA GRAVE CONFIGURADA. ART. 50, II, DA LEP. REGRESSÃO QUE SE IMPÕE.

JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

VISTOS, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 05 de julho de 2021.

Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
interposto em favor
THASSIO RAMIRES ROXO SILVA,

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que
determinou a regressão de regime ao apenado, ora agravante, em razão de sua recaptura, em 27/10/2020, e a prática de novo delito
.

Alega a defesa que o agravante
esteve foragido da Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel – CPASI desde 04/10/2020, quando não retornou da saída temporária do dia dos pais, mas que apresentou devidas justificativas ao não retorno; que o relatório do PDP foi conclusivo em reconhecer a falta grave prevista no art. 50, II da LEP, razão pela qual se pronunciou por sua homologação e encaminhamento ao Juízo da Execução para providências, tendo o Ministério Público se manifestado pela alteração da data base, tendo a defesa pleiteado o retorno ao regime semiaberto, porém, o Juízo determinou a regressão de regime.

Afirma que a prisão em regime fechado, desde a recaptura, já ultrapassa o máximo previsto pela LEP como sanção pela falta grave cometida, nos termos do artigo 53, IV c/c art. 58 da lei nº 7.210/84 e que há desproporcionalidade prevista pela LEP ao estabelecer uma pluralidade de sanções por uma única conduta tida como falta grave, o que fere a dignidade da pessoa humana e viola o princípio do Non Bis In Idem.

Afirma que i
ndependentemente do mérito da questão ou da gravidade do delito, a Constituição Federal determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e que no caso deve prevalecer o princípio da presunção de inocência do agravante e que sua regressão de regime se deu por fatos que ainda não foram devidamente esclarecidos, sendo, portanto, ilegal e arbitrária, requerendo o restabelecimento do regime semiaberto ao agravante.

Em contrarrazões, ID 4871089, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Em ID 4871093, mantida a decisão agravada.

Em parecer, ID 4919849, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
não
provimento
do agravo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto em favor
THASSIO RAMIRES ROXO SILVA,

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que determinou sua regressão ao regime fechado em razão de fuga do Sistema Penal e prática de novo delito.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução

Penal - LEP) dispõe, em seu artigo 50, inciso II, que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir, prevendo ainda, no art. 118, I, a possibilidade de regressão a regime de cumprimento de pena mais rigoroso, sendo dever do apenado não participar de qualquer movimento, individual ou coletivo, de fuga, conforme preceitua o art. 39, IV, do referido diploma legal, não havendo qualquer ilegalidade na decisão do magistrado que reconheça como falta grave tal proceder, sendo tal decisão devidamente precedida pelo competente PAD, como no presente caso.

Tem-se dos autos que o agravante se encontrava foragido do sistema penal desde 04/10/20, sendo recapturado pela prática de novo delito em 28/10/20 e, após a devida homologação do procedimento cabível, PDP, foi determinada a regressão cautelar de regime de cumprimento de pena do Agravante do semiaberto para o fechado, com fundamento no que dispõe o art. 118, inc. I, parte inicial, da lei nº7.210/84, sendo imperioso ressaltar que a justificativa apresentada pelo mesmo para não ter regressado à casa penal não foi aceita, tendo o agravante sido recapturado pela prática de novo delito, conduta incompatível com os fins da execução da pena, uma vez que ao ser-lhe concedido o benefício da saída temporária, estando no regime semiaberto, deveria ter responsabilidade em observar com rigor as condições a ele estabelecidas pelo juízo
a quo
, das quais tomou ciência, bem como se abster da prática de delitos, não havendo desproporcionalidade na medida ante a conduta do agravante que, durante o cumprimento de sua pena, praticou mais de uma conduta de natureza grave, se mostrando proporcional e recomendada a regressão de regime em caso de faltas graves, como no presente caso.

Assim, em que pese as alegações do impetrante, como resta evidenciado pelos documentos acostados aos autos, o agravante possui mau comportamento carcerário por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução da pena, pois além de não retornar à casa penal após o benefício de saída temporária pelo dia dos pais, ainda praticou novo delito, restando evidenciada a prática de falta grave, não havendo que se falar em
bis in idem
uma vez que as sanções previstas nos artigos 53 e 118 da LEP podem ser aplicadas simultaneamente.

Nesse sentido já é a jurisprudência pátria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SUPERIOR SEDIMENTADA. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR Relator (4706531, 4706531, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-15)

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) EM QUE FOI RECONHECIDA FALTA GRAVE, REVOGA DIAS REMIDOS E ALTERA A DATA-BASE PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO DO APENADO. 1. PROVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. 2. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. PROPORCIONALIDADE. 1. A competência para apuração e reconhecimento de falta grave no âmbito da execução penal é do diretor da unidade prisional, cabendo ao magistrado somente o controle de legalidade do indispensável procedimento administrativo disciplinar e a imposição das sanções que contam com cláusula de reserva de jurisdição, sendo vedada incursão judicial no mérito administrativo. 2.
A imposição cumulada, decorrente da prática de
falta grave
, de isolamento cubicular e suspensão de direitos pela Autoridade Penitenciária, e de perda de dias remidos e alteração da data-base pela Judiciária, não é desproporcional e tampouco representa bis in idem.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0010844-13.2017.8.24.0020, de Criciúma, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 20-02-2018).

Em idêntico sentido é a jurisprudência de nossa E. Corte, vejamos:

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO REGREDIDO PARA

O REGIME FECHADO. FUGA CARACTERIZADA PELA NÃO RETORNO A UNIDADE PRISIONAL

APÓS O PERÍODO DA PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE CONFIGURADA. ART. 50, II, DA

LEP. JUSTIFICATIVA NÃO PLAUSÍVEL. INTENÇÃO DE FUGA DEMONSTRADA. REGRESSÃO QUE

SE IMPÕE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Agravante foi condenado a 06

(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão

em regime inicial semiaberto,

pela prática do crime tipificado no art.

157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc.

I, do Código Penal (Roubo Majorado). Em razão da Pandemia do novo Corona-vírus, após pedido formulado pela Defesa Técnica, o preclaro Juízo da

Execução Penal da Comarca de Bragança deferiu

prisão domiciliar ao Agravante, concedida

pelo prazo de 30 (trinta) dias. O marco final para reapresentação do Reeducando perante a Unidade Prisional findou no dia 30/06/2020, todavia, não

houve o retorno à Casa Penal no prazo fixado.

Assim, ao ser considerado como evadido, foi determinada a regressão cautelar

de regime de cumprimento de

pena ao Agravante, consoante decisão agravada que determinou a regressão

definitiva de regime de cumprimento de pena ao agravante, d (5009469, 5009469, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-04-22, Publicado em 2021-04-28).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se acerca da legalidade da decisão proferida pelo magistrado singular,
verbis
:

“A falta cometida pelo reeducando no curso da execução penal,

consistente em evasão do estabelecimento penal, enseja a regressão do regime prisional para o mais rigoroso, na qual se aproveitou da saída temporária do dia dos pais para fugir do sistema penal, demonstrando total inaptidão para cumprir a pena no regime em que se encontrava. Na decisão, a recaptura com novo delito por parte do agravante, a sua situação ficará como mau comportamento até o dia 27 de outubro de 2021.

Além disso, o procedimento administrativo foi realizado de forma límpida, com a devida oitiva do agravante na presença do defensor, na qual foi devidamente respeitar o princípio do devido processo legal, tendo como corolários o contraditório e a ampla defesa.”

Ressalto que a conduta do agravante se mostrou extremamente gravosa, pois, além de frustrar o efetivo cumprimento da pena, ao passar um lapso temporal foragido, praticou novo delito durante o cumprimento da pena, razão pela qual foi recapturado, não se mostrando a regressão de regime medida ilegal ou exacerbada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução e no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a regressão do regime prisional do agravante para o Regime Fechado, com fulcro no art. 118, inciso I, da LEP, devendo também a data-base ser alterada para o dia da sua recaptura.

É o voto.

Belém/PA, 05 de julho de 2021
.

Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/07/2021